Tribunal: TJBA
Processo: 0067528-24.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067528-24.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
RAUL MANOEL LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. COISA JULGADA MATERIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Salvador contra sentenças proferidas pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da execução fiscal e dos respectivos embargos à execução, reconheceram, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiram os feitos com resolução de mérito. O crédito executado refere-se à cobrança de ISS incidente sobre atividade de incorporação imobiliária realizada em terreno próprio, por conta e risco da empresa executada. Consta dos autos que a contribuinte obteve decisão definitiva em mandado de segurança, com trânsito em julgado certificado em 02/10/2017, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do ISS sobre a referida atividade. Ainda assim, a execução fiscal permaneceu em curso, tendo o juízo de origem declarado a prescrição intercorrente após constatar a paralisação do feito por lapso superior a cinco anos, bem como mantido a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se a coisa julgada material formada em mandado de segurança que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária retira a exigibilidade do crédito executado; e (ii) se configurada a prescrição intercorrente diante da paralisação da execução fiscal por período superior ao quinquênio legal, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. Razões de decidir

A decisão transitada em julgado em mandado de segurança reconheceu que a incorporação imobiliária direta, nos termos do art. 28 da Lei nº 4.591/1964, constitui obrigação de dar, não configurando prestação de serviço sujeita à incidência de ISS, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A coisa julgada material, matéria de ordem pública, desconstitui o próprio suporte de validade da Certidão de Dívida Ativa, tornando inexigível o crédito executado e esvaziando o objeto da execução fiscal.

Ainda que superada a prejudicial, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente. A execução fiscal permaneceu paralisada por lapso superior a cinco anos, sem localização de bens ou efetiva constrição patrimonial. Nos termos do art. 174 do CTN e do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, bem como conforme as diretrizes fixadas pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de um ano de suspensão é seguido automaticamente pelo prazo prescricional quinquenal, podendo o magistrado reconhecer de ofício a prescrição após oitiva da Fazenda Pública.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a prescrição quando evidenciada a inércia do exequente por período prolongado. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação decorre da ausência de diligência da Fazenda Pública. A interposição de embargos à execução não constitui causa interruptiva do prazo prescricional prevista no CTN, especialmente na ausência de demonstração de qualquer fato suspensivo ou interruptivo apto a justificar a demora.

Mantém-se a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, observando-se o princípio da causalidade. Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material que declara a inexistência de relação jurídico-tributária desconstitui o crédito inscrito em dívida ativa e impede o prosseguimento da execução fiscal.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, o feito permanece paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, nos termos do art. 174 do CTN e do Tema 566/STJ.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 4.591/1964, art. 28; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 566; STJ, AREsp nº 1.132.436/BA, Rel. Min. Laurita Vaz; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis conexas de números
0071500-22.1997.8.05.0001
e
0067528-24.2009.8.05.0001
, desta Capital, em que figuram como Apelante e Apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e
HABITACIONAL CONSTRUÇÕES S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, em julgamento simultâneo e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA